Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722150-09.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO LEVI AMARAL NEIVA, LARISSA SUELEN DE PAULA, THAUANNY CHAVES AIRES APELADO: LARISSA SUELEN DE PAULA, THAUANNY CHAVES AIRES, DIEGO LEVI AMARAL NEIVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Apresentadas apelações por ambas as partes, autoras (ID 58445877) e réu (ID 58445871). Intimem-se para que apresentem as respectivas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator